Tribunal: STF
Processo: Rcl 49616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao quanto decidido no RE 636.331-RG e no ARE 766.618-RG (Tema 210). Prazo prescricional. demanda decorrente do contrato de transporte aéreo internacional. Matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Corte. Inviabilidade da reclamação. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, proposta por Delta Air Lines Inc., em face do acórdão proferido pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1130618-22.2014.8.26.0100, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 636.331-RG e no ARE 766.618-RG (Tema 210).
    2. A reclamante narra tratar-se na origem de ação indenizatória contra si ajuizada pela beneficiária do ato reclamado, em que pleiteado o ressarcimento do dano material pago ao passageiro pelo extravio de bagagem durante execução do contrato de transporte aéreo internacional.
    Relata que o Juízo de primeira instância afastou a prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal, aplicada ao caso a prescrição quinquenal estabelecida na legislação consumerista. Mantido o entendimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exame da apelação.
    Interposto recurso especial, foi inadmitido, bem como negado provimento ao subsequente agravo, com fundamento nas Súmulas 283 e 284 do STF.
    A seu turno, o recurso extraordinário que fora admitido teve seguimento negado por esta Suprema Corte. Em seguida, manejado agravo interno, ainda pendente de julgamento.
    3. A reclamante sustenta que o STF, ao julgamento do ARE 766.618, precedente de observância obrigatória, assentou a aplicação do prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, para o ajuizamento de demandas decorrentes do contrato de transporte aéreo internacional firmado com a companhia aérea.
    4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao RE 636.331-RG e no ARE 766.618-RG (Tema 210).
    3. A reclamante aponta como ato reclamado acórdão proferido pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao exame da apelação, afastou a prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal, aplicando ao caso – ressarcimento de dano material pago ao passageiro pelo extravio de bagagem durante a execução de contrato de transporte aéreo internacional – a prescrição quinquenal estabelecida na legislação consumerista.
    4. Ocorre que, após sucessivos recursos interpostos perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e perante o Superior Tribunal de Justiça, a reclamante interpôs recurso extraordinário nos autos subjacentes, o qual foi admitido, remetidos os autos para esta Suprema Corte e autuados sob o número 1.319.794.
    O Ministro Luiz Fux, presidente desta Casa, após reconsiderar decisão inicial de negativa de seguimento ao apelo, determinou a distribuição do processo.
    A mim distribuídos os autos, neguei seguimento ao recurso extraordinário, ausente demonstração, de forma efetiva, da repercussão geral da matéria.
    Manejado então, pela ora reclamante, agravo interno, ainda pendente de julgamento.
    5. Como se vê, a questão controvertida está submetida a julgamento por esta Casa, quadro a inviabilizar o exame da reclamação, sob pena de sua utilização indevida como sucedâneo recursal.
    6. Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipótese análogas à presente, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte (Rcl 37.503-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020; Rcl 37.713-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 
    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.
    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 
    1. Reclamação em que se impugna decisão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.231.490), o qual teve o seu seguimento negado por ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.
    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015. “
    (Rcl 37.321 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 37.711-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020)
    “RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 37.508 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
    2. O acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal da Justiça Federal de Pernambuco, foi recentemente analisado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em sede de agravo em recurso extraordinário, o que torna inviável a presente reclamação.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 37.714 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    7. Ademais, a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’ (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020), pois o sistema deve fechar, considerada a organicidade e a instrumentalidade do Direito, especialmente o processual (Rcl 44.314/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 21.01.2021).
    8. Ainda que pendente, na hipótese dos autos, o julgamento do agravo interno, suficiente a obstar o exame da reclamação o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, sob pena de sua utilização indevida para antecipar a análise da questão pretendida.
    Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, ao julgamento da Rcl 38.187 AgR:
    “Com efeito, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de revelar-se incabível a reclamação, sempre que – ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – o apelo extremo interposto contra a decisão judicial questionada houver sofrido juízo positivo de admissibilidade no Tribunal de origem, eis que, nessa hipótese , o recorrente obterá pleno acesso ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal, por meio da qual, além de poder postular a aplicação, ao caso do paradigma de repercussão geral invocado como parâmetro de controle, terá disponível, ainda, a possibilidade de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.029, § 5º): 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL . 
    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.
    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto .
    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida ( a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros), e ( b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.
    6. Em relação ao que se colocou na letra ‘ b ’ supra , NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral . Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1 . 042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1 .029, § 5º).
    7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1 .030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). …................................................................................................... 12. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei ) 
    Achando-se , desse modo, em tramitação, nesta Suprema Corte, o recurso extraordinário interposto pela parte agravante contra o acórdão objeto da presente ação constitucional (RE 1.234.488/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO), e tendo em vista, ainda, que, no apelo extremo em questão, a reclamante invoca os mesmos fundamentos que dão suporte a esta reclamação, torna-se inviável a utilização do instrumento reclamatório com o único objetivo de antecipar, por via processualmente inadequada, a análise da pretensão recursal já deduzida”. (Rcl 38.187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.7.2020 – destaquei).
    9. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora